Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-56.2022.8.11.0102
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000780-56.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANEZIO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 024.547.531-11 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KARINA APARECIDA MARQUES - CPF: 057.018.651-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (AR
T. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL
COMPROBATÓRIO DE
LESÕES –
VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA OFENDIDA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS
–

P
ROTOCOLO N. 27/2021/CNJ
–
PROTEÇÃO
À
VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO
–
RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO
.

1.
Nas infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume uma importância especial, pois muitas vezes é a principal, senão a única prova disponível para demonstrar a responsabilidade do acusado, não sendo possível acolher a tese defensiva,
considerando
a ausência de dúvida acerca da ocorrência do
crime
.

2.
Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar seu convivente, seu depoimento extrajudicial, corroborado por provas técnicas e pelos depoimentos judiciais, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto doméstico e sua autoria, tornando a condenação uma medida necessária.

3.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar
nas
decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4
.

Recurso
defensivo
des
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

ANÉZIO FERREIRA SOBRINHO

contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de
Vera

(MT), que
julgou

parcialmente
procedente a exordial acusatória,
condenando
-o à pena privativa de liberdade de

01 (um) ano de reclusão
,
como incurso
nas penas dos
artigos 129, §

13º, do Código Penal
,
a ser cumprida em regime inicial aberto

(Id.
224780200
)
.

Em suas razões recursais
a defesa pleiteia
sua absolvição
por falta de provas

(Id.
224780204
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo

(
Id
.
224780206
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

des
p
rovimento do apelo manejado pel
a defesa de
ANÉZIO FERREIRA SOBRINHO
,
mantendo,

na íntegra, a sentença condenatória
(Id.
228953698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso
defensivo

almejando
a reforma da sentença prolatada para

absolver o apelante
d
o crime
de lesão corporal
,
sob o argumento
de que as declarações da vítima são contraditórias
, sendo frágil e insuficiente a prova produzida na instrução processual
.

Consta
da inicial acusatória:

“(...)
FATO DELITUOSO 01 – DA LESÃO CORPORAL: No dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, em residência particular, localizada na Rua Porto Príncipe, nº 1225, bairro Esperança II, no município de Vera-MT, o denunciado, ANÉSIO FERREIRA SOBRINHO, ofendeu a integridade corporal da vítima, Karina Aparecida
Marques ,
sua ex-companheira, no âmbito doméstico, causando-lhe lesões corporais quando desferiu chutes e socos nos braços e pernas da vítima, bem como tentou enforcar a vítima com as mãos.

FATO DELITUOSO 02 – POSSE DE ARMA: No mesmo dia e local supramencionado, o denunciado ANÉSIO FERREIRA SOBRINHO, possuía, 01 (uma) munição,
calibre .
25, intacta, de uso permitido, em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide auto de apreensão e auto de exame de eficiência de munições ID. 101680303).

Conforme dão conta as informações do caderno investigativo, a vítima e o denunciado mantinham um relacionamento conjugal, estando separados há
cerca de 02
(dois) meses, todavia, ainda residindo na mesma casa.

Assim, no dia dos fatos, o denunciado chegou embriagado na residência, oportunidade em que iniciou uma discussão com a vítima, diante do fato desta temer que este contraia o vírus da
covid
e transmita para os filhos, momento em que o denunciado passou a desferir chutes e socos, os quais atingiram o braço e perna esquerda da vítima, provocando-lhe lesões corporais.

Ato contínuo o denunciado tentou enforcar a vítima, pressionando-a contra a parede
(...)” (Id.
224779696
).

Em razão de tais fatos, o apelante foi condenado
pela prática
, tão somente,
do
delito descrito
no artigo 129, § 13º, do Código Penal
.

Após detida análise dos autos, tenho que
o
recurso
interposto pel
a defesa do apelante

não
comporta

provimento
.

D
o pleito absolutório
:

A defesa busca a absolvição do réu pelo crime de lesão corporal
praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
,
argumentando que não há provas concretas e robustas que justifiquem a condenação.

A materialidade do crime praticado
ficou
devidamente comprovada
nos autos através do

boletim de ocorrência n.
2022.35706
(Id.
224779685 – p. 09-10
);

pedido de providências protetivas (Id. 224779685 – p. 11-12)
;
termo de representação criminal n. 2022.16.
50388
(Id.
224779685 – p. 11-12
);

relatório n. 2022.7.94724 (Id.
224779692
), laudo de exame de corpo de delito (Id. 224779685 – p. 20)
,

sendo que neste
consta que
a vítima
foi agredida fisicamente

por meio de
tentativa de enforcamento, além de tortura psicológica
,
bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial e em juízo.

A autoria também
se encontra
incontest
ável nos autos.

No caso em análise a
vítima
KARINA APARECIDA MARQUES
,
ao
ser ouvida
perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram
:

“(...)
Que a vítima no dia 08/02/2022
acionou via telefone de emergência a viatura da
polícia
militar pedindo socorro e informou que tinha sido agredida pelo seu esposo
em sua residência na
Rua
Porto Príncipe, 1225, no Bairro Esperança II, foi socorrida pela
PM
e confeccionado o referido boletim de ocorrência

2022.35706; e na data de hoje 09/02/2022
compareceu
nesta unidade de polícia judiciária civil com o desejo de registrar a medida protetiva em desfavor
do companheiro
Anezio
Ferreira Sobrinho
este que conviveram juntos há oito anos e do relacionamento tem dois filhos Gael Benicio Marques Ferreira de um ano e dez meses de idade, e Sophia
Lais
Marques Ferreira de três anos, faz dois meses que a vítima decidiu se separar do companheiro e como não trabalha, não tem condições de pagar aluguel ficaram morando juntos na mesma casa, o companheiro comprou esta casa onde moram e já pagou mais da metade do valor,
O
companheiro presta serviços para seis fazendas aqui na cidade de
Vera
para Wesley
Giacomeli
, sai todo dia
a
noite e volta bêbado e na noite de ontem dia 08/02/2022 voltou alcoolizado e como ele não quer sair da casa, não respeita que a declarante cobre dele para que ele não saia para bares com
medo dele contrair
Covid19
e trazer o vírus e contaminar os filhos, onde
começaram a discussão e a declarante pegou o celular para gravar os xingamentos e ele ficou bravo pegou o celular da mão da declarante machucando as mãos dela, tentou enforca-la com as mãos, quebrou o aparelho celular dela, quebrou alguns eletrodomésticos e a porta do quarto, jogou o liquido da cerveja em direção da declarante
e acertou a filha do casal; a vítima relata que depois do ocorrido ela acha que ele foi para uma das fazenda onde ele trabalha e desde então não voltou mais
por estes motivos agressivos deseja representar criminalmente
; a vítima narra que nunca viu arma mas achou munição calibre 25 entregou para os policias no dia do fato
(...)”
(Id. 224779685 – p. 23-24)
.

No entanto, s
ob o crivo do contraditório a vítima
modificou
as informações prestadas
na fase inquisitorial
, tendo declarado:

“(...)

Promotor
:
Karina são sobre fatos que teriam acontecido dia 8/02/2022 na residência que você morava, né? O Porto Príncipe é em. Então, dur
ante o relacionamento com o
Anéz
io
tal, você conta para nós, por gentileza, o que é que aconteceu naquele dia sem aumentar, sem diminuir dor a quem doer.

Vítima
:
Nossa, já
faz dois anos. Eu nem me recordo
direito. Tivemos uma discussão,
ambos ficaram bem alterados, todos no calor da discussão. Discutimos bastante tal, mas assim já se passaram
dois
anos. Eu não me recordo com clareza de tudo.

Promotor
: Você retomou o relacionamento com
Ané
z
io
? Est
ão
juntos hoje ou não?

Vítima
:
Não, a gente não está junto, mas a gente não tem contato porque a gente tem 2 filhos pequenos, nos respeitamos.
Promotor
:
E
ntão, nessa ocasião, né? Como faz algum tempo tal,
v
ocê acionou a polícia, né? E narrou
pra
eles que teria sido agredid
a
, teria recebido chutes, soco, né? Foi constatado aí que você estava machucada, né? Nos braços, nas pernas, se recorda
exatamente como isso aconteceu?
Vítima
:
Bem pouco, mas a gente teve (...) é, no calor da emoção a gente acabou se “
auto agredindo
”, tipo assim, ele me segurou algumas vezes e tal. Não foi que ele me bateu
.
É
, f
icaram algumas marcas dele me segurar por eu ter partido para cima dele, mas
as
sim.

Promotor
:
V
ocê veio para cima dele, daí ele te segurou
, d
aí isso ficou a marca nos braços
?
Vítima
: Isso.
Promotor: E chute ele te deu também ou
não?
Vítima
: Não me recordo.
Promotor
:
E soco ele atingiu você com algum soco?
Vítima
:
Não.
Promotor
: Você lembra de ter sido atendida pela médica naquele dia lá?
Vítima
:
Não, eu não fui atendida
, e
u só fui eu

(...) Na
verdade, eu não saí de casa naquele dia, eu fui, acho que uns dois dias depois.

Promotor
: Ah, uns dois
dias depois, sei se foi n
a médica
.

Vítima
:
Is
s
o já não tinha marcas nem nada.

Promotor
:
Você lembra o que que você contou para ela?

Vítima
:
Não me recordo.

Promotor
:

Porq
ue ela relatou no laudo
ali:
a paciente acima foi agredida fisicamente e verbalmente

e
com meios de tortura física e psicológica.
Fa
la aqui de tentativa
de enforcamento. Isso aconteceu?
Vítima
:

Não que eu me lembre.

Promotor
:

Você
lembra
do

A
né
z
io
ter pegado no seu pescoço no meio dessa
discussão
que vocês tiveram
? Vítima: Não.
Promotor
:
M
as você contou isso?

Vítima
:
N
ão.

Não.
Na
maioria das vezes, não. Na maioria das vezes ele ficou tentando me segurar.

Promotor
:
Mas você relatou isso
pra

médica que ele tin
ha tentado pegar no seu pescoço?
Vítima:

Não me recordo.

Promotor
:

O filho de você estava presente nesse momento da das agressões lá?
Vítima
:
Estava dormindo, eles acordaram.

Promotor:

Essa discussão, você
s
estava
m
morando na mesma casa e já tinha decidido se separar?

Vítima
:

A gente
estava,
a gente estava morando há uns 15 dias nessa
casa nova
.

Daí tinha muito pouco tempo que a gente morava aqui.
Promotor
:
V
ocê lembra nesse, nesse período estava nessa situação de se separar ou não?
Vítima
:

Não.

Promotor
:
E
a discussão, vocês se lembram em razão do que foi exatamente?
Vítima
:

Mensagens
de
WhatsApp
.
P
romotor
:

Você narrou também que teve uma situação,
que
ele estava saindo todo dia à noite, voltava bêbado e decidiu. Ele veio bêbado para casa também e não queria sair de casa tal.

Vítima
:
Não m
e lembre disso aí, não?

Promotor
:
Não se recorda?
Vítima
:

São
dois
anos, né?

Promotor
:

É que assim,
K
arina, a gente percebe
uma
diferença
desse
relato que você está prestando hoje em relação àquele que foi prestado lá na delegacia
. F
undamentalmente em relação a essa afirmação que você fez agora, de você ter ido para cima dele primeiro,
né? E ele ter
te
segurado tal e
lá você afirmou que você recebeu soco, que você recebeu chute, recebeu enforcamento. Você acha que essa diferença desse depoimento se deve ao quê?

Vítima
:

Na verdade, eu não me recordo o que eu falei para ela, porque a gente estava bastante
alterado
. Eu estava bastante nervosa após separação, não é? Às vezes eu falei alguma coisa. Ela interpre
tou diferente, não sei te dizer (
...)”
(Id
s
. 224780193 e 224780194).

Por sua vez, o apelante
ANEZIO FERREIRA SOBRINHO
,
ao ser ouvido em ambas
as
fases, negou a prática delitiva pela qual foi condenado, apresentando a seguinte versão dos fatos:

“(...)
QUE

na data do fato ch
egou
em
casa por volta das 18:00
h e encontrou suas roupas jogadas do lado

de fora da casa; QUE sua esposa disse que havia recebido áudio informando que o interrogando

estava na zona, o qual nada sabia a respeito e afirma que estava trabalhando; QUE KARINA

pulou sobre o interrogando e o interrogando a segurou, não lhe bateu e jamais faria isso. QUE não

chegou bêbado, estava trabalhando e não quebrou nada na casa; QUE KARINA também tacou o

celular contra o interrogando, mas acertou o muro; QUE após isso estão separados e o

interrogando foi informado sobre as medidas protetivas de urgência em vigor; Ressalta que o

aparelho celular citado foi ressarcido, mediante ordem judicial
(...)”
(Id. 224779689).

“(...)
Promotor
:
Pode contar para nós o que foi que aconte
ceu naquele dia?
Acusado
:
Então, o que aconteceu, que é que eu passei num
bar, né?
Acusado:

Aí era tempo do
COVD
, né? Aí
cheguei
em
casa, ela braba, né?
A gente se desentendeu.

Mas não teve a agressão, não teve nada. Daí
ao fato que ela conta, né? Mas d
a minha parte, só peguei minhas coisas e saí, fui
embora.
Promotor
:
E
la está
, v
ocês discutiram então que era a questão da COVID, aquela época que não podia estar frequentando os lugar
es e ela estava preocupada
sem tr
azer COVID para dentro de casa?

Acusado
:

Isso, mas foi questão de só parei nem no carro mesmo, só peguei
a cerveja e fui para casa, né?
Promotor:

O senhor não chegou
alcoolizado em casa nesse dia?

Acusado
:

Não, não
eu cheguei
até,
nada
, nada, praticamente nada, porque ela ficou brava, né?

Promotor
:
Teve
uma situação que ela pegou o celular para gravar o senhor e daí o senhor quebrou o celular dela.

Acusado
:

E eu não estou muito lembrado, mas não acho que não ela, qu
e ela quebrou o rádio da firma.
Promotor
:
O senhor lembra dela c
omeçar a gravar a briga de vocês
ou não?
Acusado
:
Não lembro.
Eu
fiquei nervoso, j
á peguei e saí, fui embora, né?

Promotor
:

A polícia disse que tinha alguns eletrodomésticos quebrado lá. O
senhor lembra quem que quebrou?
Acusado
:

Não,
eu nem cheguei a entrar dentro de
c
asa ela, a hora que eu cheguei, ela já estav
a lá na no portão me esperando.

Promotor
:

Você nem
chegou a entrar dentro de casa?
Acusado
:

Não, nem entrei
. Lá
no portão, ela já
tá
com a minha roupa, já jogou tudo
pra
fora lá. Aí eu peguei também,
só discutimos
lá e
eu já vazei embora também, né?
Promotor
:

Aí
você discutiram
e
daí já o senhor já foi embora?

Acusado
:
Já
.
Promotor
:

O senhor chegou
a encostar nela de alguma forma?
Acusado
:

Não. Eu só me protegi, ela me empurrando, me batendo. E eu só protegi, né? Praticamente só me protegi e não
relei a mão nela.

Promotor
:
O
senhor
segurou ela
pelos br
aços.
Acusado:

Não segura
r, segurar, não me protegi, né.
Então,
assim
, ela me em
purrando e eu saindo para trás.
Promotor
:

Nem segurar nos braços dela, o senhor não chegou a segurar
?

Acusado
:
Não, nada.

Promotor
:
E
tentou enforcar ela com
as mãos?
Acusado
:
Não, nada a ver nada.
Promotor
:

Lá na delegacia ela disse que o senhor jogou
a
cerveja nela e acertou a filha de vocês, isso é ver
dade?
Acusado
:

Não, isso eu não vi, uma que a criança estava
tudo lá para dentro também, né?
Promotor
:

Você viu essas crianças acordaram qua
ndo vocês começaram a discutir?
Acusado
:

Não, não vi, não cheguei a v
er.
Promotor
:
S
oco
,
chute
o senhor não deu também?
Acusado
:
Não, não, não teve nada disso.
Promotor
:

O senhor sabe o que aconteceu lá dentro de casa, que as coisas estavam reviradas lá dentro? Ela
que fez sozinha?
Acusado
:

Não, eu não posso te dizer, né, cara? Eu
já
sa
í
, fui embora.

Promotor
:

A vítima era uma pessoa assim, m
uito nervosa, agressiva ou não?
Acusado
:

Não ela não.
Na verdade
nunca
foi,
né, cara? É
que ficou brava porque a gente
, sei
lá,
a
toa
,
a
toa por causa de
m***a.
(...)
Defesa
:
Tem algum arrependimento Sr.
Ané
z
io
, sobre esses fatos?
(...) E
m relação ao comportamento do senhor, o senho
r se arrepende de alguma coisa?
Acusado
:
Não, porque eu
não fiz nada (
...)”
(Ids. 224780193 e 224780194).

Nesse quadro, as declarações
da vítima
KARINA APARECIDA MARQUES
, na fase policial, corroborada
s
pelo exame pericial e p
elos
depoimentos judiciais
prestados pelos policiais militares
EDMERSON RICARDO DA
CRUZ SANTOS

e
FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA
, afiguram-se suficientes para comprovar que o a
pelante a agrediu fisicamente.
Vejamos os depoimentos:

“(...)
Na data do fato estava eu e o soldado Fernando como motorista da viatura e eu como comandante. E nós fomos solicitado
s
pela vítima, salvo engano, o nome dela é Karine, Karine ou Karina. Aí
ela falou que o que o seu esposo havia agredido ela
, ela passou o endereço. Qua
ndo nós chegamos
no
local, ele
já tinha se invadido. Ele não estava no local.

Aí ela
convidou nós
para adentrar na residência. Estava muito bagunçada. A residência tinha os móveis caído. Acredito que uma geladeira estava amassada.

E ela tinha um hematoma no braço e numa na perna. E ela falou que ele não aceitava, o motivo era que eu não aceitava o fim do relacionamento.

Aí tinha uma criança muito assustada também
na
residência, acredito que filha do casal.
(...)

Promotor
:
E
ela contou a história
em
razão de que que ela tinha sido
agredida
. Como que foi?

Testemunha
:
Segundo ela,
o
esposo não aceitava o fim do relacionamento.

Promotor
:
Eles estavam
separado
, mas morando na mesma casa, é isso?

Testemunha
:
Não sei informar esse aí, doutor, não sei,
tá
?
(...)
Defesa
:
Seu
Edmercio
, só uma questão. Ela relata aqui no depoimento dela em sede de delegacia, que o fato que gerou a briga foi o fato dele ter chegado da de um bar. É em razão, está vindo para casa
,
fora do ambiente de dentro de casa, em razão da pandemia, aquelas medidas de restrições. O senhor se recorda ela relatando algo
nesse sentido?
Testemunha
:
Ela comentou a respeito
mesmo dele estar
ingerindo bebida alcoólica em um.

E ainda arremessou uma lata de cerveja nela.

Isso aí eu recordo, mas ma
i
s não (...)”

(
Declarações prestadas em juízo pelo Policial Militar
Edmersonh
R
i
cardo da Cruz Santos -
Ids. 224780193 e 224780194).

“(...)

Foi eu e o sargento
Edmerson

na casa dessa senhora aí. Ela estava bem abalada. Tem um filho com necessidades especiais. Acho
que, se eu não me engano, acho que é autista.
E
relatou que tinha sofrido algumas agressões do ex
-
marido dela e ele estava embriagado
, que tinha sido a primeira vez e no final de tudo ela apresentou uma munição para nós falando que tinha enc
ontrado
com ele
.
Promotor
:
Você percebeu se ela estava machucada, em qu
e parte do corpo que ela estava?
Testemunha
:
Não, eu não vi lesões
nela não
, porque eu fiquei
um
pouco mais afastado. Quem
atendeu
principalmente a ocorrência foi o sargento.

Promotor
:
Você não chegou a ver é de onde que ela tirou aquela munição ou de que compartimento da casa veio?

Testemunha
:
Não, não, não cheguei. Quem me entregou foi o sargento
Edmerson
que tinha recebido
dela.
(...)

Defesa
:
Senhor Fernando, o senhor
chegou a entrar na casa?

Testemunha
:
Entrei só na área.

Defesa
:
O senhor chegou a verificar
o móveis
caído no chão?

Testemunha
:
Não, a casa, se eu não me engano, é do pai dela. E aí estava o senhor, bem alterado assim, nervoso, e ela de longe, bem alterada,
nervosa, nem chorando e falando o que tinha acontecido.
Promotor
:
O senhor se recorda se o pai dela residi
a
lá também?

Testemunha
:
Se eu não
me engano, a casa é do pai dela (...)”
(
Declarações prestadas em juízo pelo Policial Militar
Fernando
Frangueli
de Oliveira
-
Ids. 224780193 e 224780194).

Diante desse contexto e considerando o especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados
envolvendo
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex
vi
STJ –
AgRg
no
AREsp
149 5616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
23/08/2019, tenho que os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados em juízo e apresentam-se suficientes para a condenação do acusado.

Além disso, no que diz respeito ao crime de lesão corporal, o laudo pericial presente nos autos
trata-se de
uma prova irrepetível
e
não deixa dúvidas quanto às lesões sofridas pela vítima, as quais são totalmente compatíveis com o relato dela
em sede inquisitorial.

No que
pertine
às declarações prestadas pela vítima, como bem pontuado pelo douto parecerista, “
as declarações da
ofendida prestadas na fase policial
permaneceram coerentes, estando alinhadas com o laudo pericial, sendo certo que as provas apontam que o ora
recorrente realmente agiu com o “animus laedendi” (dolo de lesionar), no dia do fato, em razão de desentendimento com sua companheira”
, sendo que,
“conforme demonstrado, a vítima deixou claro que o réu a agrediu com socos e chutes
na região dos braços e pernas, o que se encontra em consonância com a prova da materialidade”
.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“Embora a vítima tenha modificado a sua versão dos fatos em juízo com o fim de inocentar o seu convivente, o seu depoimento extrajudicial, amparado pelas provas técnicas, somando ainda os depoimentos judicias (...), são
suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de lesão corporal em âmbito doméstico e a sua autoria, o que torna o édito condenatório medida impositiva (TJMT, AP N.U 0000542- 68.2015.8.11.0015)
”
(N.U 0006649-39.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis
, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do C
NJ,
no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos d
os órgãos do Poder Judiciário”

com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Assim,
em crimes como o analisado, a palavra da vítima assume um valor probatório significativo em crimes ocorridos no contexto
doméstico, frequentemente cometidos de forma clandestina
. Nesse sentido, as diretrizes estabelecidas no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de
Gênero enfatizam a alta relevância das declarações da mulher vítima de violência de gênero.

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual.
O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual
, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art.5º, incisoI, da Constituição Federal) (...)” (
Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https
://www.cnj.jus.br/
programaseacoes
/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-
genero
/) (
grifos meus
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
Anézio
Ferreira Sobrinho
,

mantendo
incólume
a
sentença hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024